Tribunal: CARF
Processo: 13011.000951/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13011.000951/2010-81
ACÓRDÃO
2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÂNGELA MAGALHÃES DUARTE DA SILVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o Conselheiro José Márcio Bittes que deu provimento
parcial para afastar a glosa relativa às profissionais Cláudia Iunes Carvalho e Valéria Esteves de
Abreu, no valor total de R$ 11.000,00.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
2
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para ÂNGELA MAGALHÃES DUARTE DA SILVEIRA, já qualificado(a) nos autos, foi
lavrada em 9/8/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 27/30, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 9.902,90, sendo R$
4.722,19 de imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$
3.541,64 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.639,07 de juros de mora
calculados até agosto/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – Retificadora, entregue em 5/3/2008 pelo(a) interessado(a), relativa ao
exercício financeiro de 2007, ano-calendário de 2006, quando foi constatada,
conforme a Descrição dos Fatos de fl. 28, dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$ 19.000,00, especialmente pela falta de comprovação do efetivo
pagamento aos seguintes profissionais: Valéria Esteves de Abreu (dentista, R$
4.000,00), Ana Carina Lemos de Oliveira (psicóloga, R$ 8.000,00) e Cláudia Iunes
Carvalho (fisioterapeuta, R$ 7.000,00).
O(A) notificado(a) apresenta a impugnação de fls. 2/8, instruída pelos elementos
de fls. 9/25, argumentando o que segue:
I – DOS FATOS
...
II – RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
Os fatos alegados contra o impugnante apresentam dois desdobramentos:
a) As despesas médicas glosadas têm previsão legal para sua dedução?
...
Os documentos ora juntados a esta impugnação demonstram que as despesas
médicas declaradas referem-se a serviços odontológicos, e de tratamento
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
3
psicoterápico e fisioterapêutico, prestados pessoalmente por profissional
devidamente habilitado, diretamente à declarante.
Portanto, todas as despesas médicas declaradas pelo impugnante têm previsão
legal para sua dedução e não poderiam ser glosadas pela fiscalização.
b) As despesas médicas glosadas foram devidamente comprovadas?
Os documentos juntados à impugnação satisfazem a todas as exigências legais do
art. 80 do RIR/1999.
...
Alguns fatos se destacam imediatamente:
a) Os beneficiários confirmam os recibos emitidos, tendo incluído os valores
recebidos nas suas respectivas declarações de ajuste anual.
b) Os serviços prestados referem-se a tratamentos de longo prazo, com a
realização de sessões semanais de atendimento, pagas individualmente ou
mensalmente, com o fornecimento de recibos mensais ou de um único recibo
anual, por uma questão de praticidade, o que já se tornou uma prática usual,
geralmente conhecida e aceita.
c) É perfeitamente plausível que os pagamentos tenham sido registrados como
efetuados em dinheiro, pelo seu pequeno valor, e uma vez que passou a ser
prática reiterada receber e pagar em espécie, inclusive usando-se os cheques
eventualmente recebidos como moeda, ao invés de depositá-los em banco.
Assim sendo, as glosas das despesas médicas estão fundadas em meras
suposições de agentes do fisco, sem apoio em um único fato concreto que as
justifique.
...
... com a devida vênia, não há qualquer respaldo legal na legislação de regência
(Lei no. 9.250, de 1995, que fundamenta os artigos pertinentes à matéria no
RIR/99), para que se proceda tal exigência.
De acordo com a legislação de regência a dedução é unicamente condicionada a
que os pagamentos sejam comprovados com documentos que indiquem nome,
endereço, número de inscrição no CPF (ou CNPJ) de quem os recebeu, não
podendo o fisco preterir a prova legal em face da não apresentação de provas
subsidiárias.
...
Portanto, se o contribuinte apresentou os recibos de serviços atendendo os
requisitos estabelecidos no art. 80 do R1R/99, sendo os profissionais habilitados e
qualificados e estando em atividade na época da emissão dos documentos, nada
mais pode ser exigido, por afronta aos princípios legais que regem o assunto,
invertendo-se o ônus da prova, cabendo à fiscalização comprovar sua
inidoneidade.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
4
Como nada disso consta dos autos, devem ser aceitas as despesas médicas como
normais e dedutíveis do rendimento tributável.
Em seu socorro, a notificada transcreve ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado,
mormente quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
para sua dedutibilidade perante o IRPF.
A recorrente reafirma seu inconformismo em seu recurso voluntário com base na
regularidade dos recibos apresentados.
No entanto, tal conjunto comprovatório não é suficiente para reformar o acórdão
recorrido. Os registros de saques das contas bancárias, conforme evidenciados nos extratos
apresentados, não correspondem às datas e valores indicados nos recibos apresentados. Portanto,
não é possível considerar as despesas médicas reivindicadas pelo contribuinte como dedutíveis,
devido a essa inconsistência.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
5
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
6
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art.
80 do RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
7
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, de arcar
com as conseqüências legais, ou seja, as decorrentes do não cabimento dessas
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o
que se infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art.
11, § 4o, do Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados.
Não basta a disponibilidade de um recibo, sem a vinculação deste ao seu efetivo
pagamento. Nesse sentido, o art. 80, §1o, III, do RIR/99, prevê que a
dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à especificação e
comprovação dos pagamentos efetuados.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes
e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas.
Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema.
No entendimento desta 4a Turma de Julgamento, a tônica do dispositivo legal,
reitere-se, é a especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto que se
admite o cheque nominativo compensado como documento comprobatório, por
ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
8
o cheque pode estar sujeito a justificativas complementares, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao Fisco. Documentos de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente
quando não constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva
prestação de serviço que permita a dedução a título de despesa médica.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente
efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado
como despesa, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos,
desde que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos aos requisitos de
formalidade exigidos na legislação que trata da matéria, o que, na situação sob
exame não ocorreu, ao contrário do que afirmou a requerente. Nos recibos por
ela trazidos à colação, às fls. 13/25, nota-se a ausência de requisitos legais: em
alguns, o nome da pessoa que se submeteu ao tratamento; em outros, o CPF e o
endereço do emitente. Tal aspecto, por si só, já não dá respaldo à dedução
pretendida pela impugnante.
Todavia, repise-se, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção, exigir
outros meios complementares de provas, em relação a todas ou a algumas
despesas declaradas, o que foi feito pela Fiscalização, quando intimou o(a)
interessado(a) a comprovar, também, a efetividade do pagamento das despesas
médicas declaradas (por exemplo, cópias de cheques, ordens de pagamentos,
transferências bancárias, entre outros), no montante de R$ 19.000,00 aos
profissionais a que já se fez referência, mediante o Termo de Intimação Fiscal –
Malha Fiscal – Exercício 2007, fl. 9, não logrando o(a) notificado(a) fazê-lo,
conforme informado na Descrição dos Fatos de fls. 28.
As declarações dos profissionais, bem assim os recibos por eles emitidos, têm
natureza de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si sós o
fato declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de prová-
lo (CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido, tem-se que as declarações presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando
enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo. Na busca da verdade material, o julgador forma seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
9
O julgador administrativo não está adstrito a uma preestabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de
elementos de variada ordem desde que estejam esses, por óbvio, devidamente
juntados ao processo. Assim é no processo administrativo fiscal, porque, nesta
seara, a comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por
uma prova única. No âmbito tributário, dificilmente, um documento, de forma
isolada, atestará, inequivocamente, a prática de um ilícito; a prova única, aliás, só
seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator,
circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos,
como na situação ora analisada.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e esse não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir
que as operações questionadas não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Dadas as quantias envolvidas, é pouco provável que tais pagamentos, acaso
ocorridos, tenham sido realizados em moeda corrente. E se o foram, em remota
possibilidade, poderia o(a) autuado(a) ter apresentado os extratos bancários nos
quais ficassem demonstrados os saques coincidentes em datas e valores, ou
pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos. Em face dos valores
questionados, estes só poderiam sair de alguma instituição financeira na qual o(a)
contribuinte movimentou, por exemplo, os rendimentos que percebeu, no ano-
calendário fiscalizado, das duas fontes pagadoras por ele(a) declaradas no citado
período.
Alegou o(a) peticionário(a) que “passou a ser prática reiterada receber e pagar em
espécie, inclusive usando-se os cheques eventualmente recebidos como moeda, ao
invés de depositá-los em banco”. Contudo, não foi informado em sua DAA/2007
nenhum rendimento recebido de pessoas físicas, o que era de esperar em face
desse argumento.
Vale observar, por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie em qualquer tipo
de operação não se sujeita a nenhum impeditivo legal; entretanto, como as
transações efetuadas dessa forma são de difícil comprovação, principalmente
perante o Fisco quando este a exige, não pode tal fato ser considerado provado
sem um aprofundamento maior na análise do poder probante de simples recibos
firmados nesse sentido; logo, a vinculação de saques bancários aos pagamentos
ditos como realizados em moeda corrente, reitere-se, com coincidência, ou pelo
menos com significativa proximidade entre datas e valores, deve ser incontestável
para que tenham validade perante a autoridade tributária.
Como visto, a idoneidade, ou não, dos recibos médicos não foi a tônica do
trabalho de auditoria e tampouco se cogitou da má fé do(a) contribuinte. Acaso
tais situações tivessem sido constatadas pela autoridade fiscal, certamente a
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
10
penalidade aplicada seria outra. Haveria, inclusive, a Representação Fiscal Para
Fins Penais. E nada disso ocorreu.
Por conseguinte, descabidos quaisquer argumentos de discricionariedade,
exigências abusivas, arbitrárias, e ilegais, e de que o lançamento tenha se baseado
em presunções.
Finalmente, a análise das DAAs dos profissionais liberais emitentes dos recibos em
foco não socorreria o(a) impugnante, haja vista que não se poderia vincular os
montantes mensais recebidos de pessoas físicas, por eles declarados como
rendimentos tributáveis, aos valores que lhes foram pagos individualmente por
seus pacientes, em virtude da forma com que tais rendimentos são informados na
DAA, isto é, por totais mensais.
E nem haveria que se perquirir a situação perante os profissionais, os quais nada
acrescentariam para deslinde da questão, sobretudo porque a prova que se pede
seria plenamente plausível de consecução pelo(a) impugnante, que, repise-se,
optou por se manter inerte.
Os Acórdãos emitidos pelo Conselho de Contribuintes (hoje, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) não se caracterizam como normas
complementares a teor do art. 100 do CTN, mas, por certo, traduzem-se em
fontes de notáveis ensinamentos; contudo, ao invés dos textos trazidos pelo(a)
interessado(a), melhor se amoldam ao tema em debate as seguintes ementas,
cujos julgados são mais recentes do que aqueles mencionados na peça de defesa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e,
à luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas, a
autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção.
Cabível a glosa de valores deduzidos a título de despesas médicas, cujo
desembolso não foi comprovado. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara /
ACÓRDÃO 2201-000.925 em 02/12/2010 - Publicado no DOU em 30.10.2011)
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. Não
logrando comprovar a efetividade da despesa médica através de documentos
consistentes, a glosa deve ser mantida dada a ausência de segurança para admitir
sua dedutibilidade. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-
000.909 em 01/12/2010 - Publicado no DOU em 11.08.2011)
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-000.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.385 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13011.000951/2010-81
11
elementos de prova da efetividade dos correspondentes pagamentos. Nessa
hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas efetuadas.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.700 em 26/07/2010 -
Publicado no DOU em 13.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE PROVA DO
EFETIVO SERVIÇO E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. Todas as
despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade do serviço e do
seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente de
recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. (CARF 2o
Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.498 em 12/05/2010 - Publicado
no DOU em 16.09.2010)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Original